Tribunal: TJDFT
Processo: 0711057-15.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. CONDOMÍNIO PRO INDIVISO. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTAVEL. INSTITUIÇÃO DE CONDOMÍNIO. POSSIBILIDADE DE DISSOLUÇÃO. ARTIGOS 1.320 E 1.322 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 730 DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA DO RITO DOS ARTS. 879 A 903 DO CPC/2015. IMÓVEL OBJETO DA PARTILHA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CREDOR FIDUCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO.
1. A inovação nos fundamentos, em afronta ao art. 1.013 do CPC/2015, cria óbice à apreciação do recurso neste ponto, por violar os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilização da lide.
2. A prestação jurisdicional se mostrou completa e adequada ao caso em tela, sendo a matéria devidamente enfrentada pelo magistrado a quo, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do Apelante. Se a decisão não correspondeu à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vício ao julgado. Assim, não há falar, no caso, em ausência de prestação jurisdicional.
3. A realização ou não da avaliação do imóvel não implicará alteração no julgamento da demanda. Não se verifica a afirmada nulidade do processo por cerceamento de defesa, pois a postergação da avaliação do imóvel para a fase de liquidação de sentença não enseja qualquer prejuízo às partes.
4. O condomínio constituído sobre o bem pode ser desfeito a qualquer tempo, como prevê o art.1.320 do Código Civil e, caso o bem não seja divisível, poderá ser alienado na forma do art. 1.322 do mesmo código.
5. Incabível a avaliação e partilha de bem cuja propriedade se consolidou no credor fiduciário.
6. Recurso parcialmente provido.